Tribunal: TJDFT
Processo: 0721416-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Henrique Soares Bezerra da Nóbrega contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 129276277 do processo de referência) que, em execução de título extrajudicial movida por Fernanda Soares Heleno em desfavor do ora agravante, processo n. 0724888-22.2020.8.07.0001, revogou a decisão de Id 128695904 do processo de referência, nos seguintes termos: Analisando o dispositivo do v. acórdão de id. 122665303 – pág. 12, confirmado no julgamento dos embargos declaratórios (fls.19 – id. 122665303), transitado em julgado, foi deferido o pedido de penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado, até a satisfação integral do débito exequendo. O julgamento da Segunda Instância não ressalvou ou excluiu outras despesas ou descontos com empréstimos consignados, não cabendo a este Juízo a revisão do julgado para determinar a implementação de descontos de forma diversa da determinada pelo acórdão. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação revogo a decisão de id. 128695904, por verificar que viola a coisa julgada. Após preclusão, inative-se-a. Oficie-se à eminente Relatora do AGI 0720823-16.2022.8.07.0000, Des. Diva Lucy, encaminhando cópia da presente decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Aguarde-se os depósitos dos descontos já determinados. A decisão revogada possui o seguinte teor, na parte que interessa ao exame do presente recurso (Id 128695904 do processo de referência): Ante o exposto, em atenção ao decisum da Instância Superior, defiro em parte o pedido retro do devedor, para que seja oficiado com URGÊNCIA ao órgão empregador, ANATEL, esclarecendo que o desconto de 30% deve ser implementado sobre a remuneração líquida recebida pelo executado, deduzidos os descontos compulsórios (IR e previdência), prestações de empréstimos consignados e despesa com plano de saúde. O agravante, em razões recursais (Id 36805827), narra que o Juízo de origem determinou a penhora de 30% dos seus vencimentos líquidos sem especificar qual seria base de cálculo, razão pela qual foi efetuado desconto em excesso pelo órgão pagador. Informa que “peticionou no juízo de origem para que a base de cálculo fosse corrigida uma vez que, da forma como foi efetivada e considerando a obrigação alimentícia devida em função de sua filha menor, restar-lhe-á o montante de R$ 296,11 para que sobreviva ao longo do mês de julho”. Conta que o pedido acima citado foi acolhido em parte pelo magistrado de origem, o qual determinou ao órgão pagador que o desconto deveria incidir sobre a remuneração líquida, deduzidos os descontos compulsórios, prestações de empréstimos consignados e despesa com plano de saúde. Diz, contudo, que a decisão fora revogada logo em seguida pelo magistrado de origem, de forma que apresenta o presente recurso. Defende que os descontos devem observar os limites estabelecidos no acórdão n. 1394977, o qual prevê que a penhora salarial se mostra cabível após deduzidos os descontos compulsórios, prestações de empréstimos consignados e despesas com plano de saúde. Alega que “se primeiro incide a penhora de 30% sobre o salário e só depois, a partir do saldo remanescente, o Agravante deve, ainda, cumprir suas obrigações quanto aos empréstimos consignados e plano de saúde, além de manter, sobretudo, o seu sustento e o de sua família, claramente há uma violação à dignidade do devedor porque não lhe sobrará nenhuma quantia”. Colaciona julgados que corroboram a sua tese. Brada que a penhora somente incida sobre o saldo líquido, o que implica em deduzir as parcelas de empréstimos consignados e plano de saúde, sob pena de colocar em risco a sua subsistência e de sua família. Aponta que “à luz do saldo líquido considerado pelo Acórdão para admitir a constrição salarial (R$ 5.042,35), tem-se que o valor penhorado - R$ 2.246,24 representa 49,68% do salário líquido do Agravante, E NÃO 30%”. Busca evidenciar a presença dos requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Aduz que não possui capacidade financeira de prestar caução para que a tutela seja concedida. Assevera que o objeto da execução é o pagamento de honorários advocatícios, matéria que está afetada para julgamento no STJ sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1.153, de modo que os efeitos do acórdão 1394977 devem ser suspensos até a solução da questão pela instância superior. Requer, ao final: a) O recebimento e devido processamento do presente Agravo de Instrumento; b) Seja provido o Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão guerreada e afastando-se o indeferimento da medida liminar pleiteada a fim de não causar severo prejuízo à subsistência do Agravante e de sua família; c) Seja deferida, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória (ID 129276277) de modo que o desconto da penhora seja efetuado conforme os ditames do Acórdão no 1394977; d) Determine à ANATEL que exclua da base de cálculo da penhora o auxílio-alimentação, os descontos compulsórios (PSS e IR), as parcelas de empréstimos consignados existentes e a parcela referente ao plano de saúde, conforme fundamentado no Acórdão no 1394977 e esmiuçado nos itens 3.1 deste Agravo. e) Seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do Acórdão no 1394977, que determinou a penhora de 30% do salário do Agravante, até que seja julgado o tema 1.153 pela Corte Especial do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos O agravante juntou a guia de preparo (Id 36805825) e o documento de recolhimento (Id 36805826). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante assim como os elementos de convicção colacionados não têm aptidão para forjar a pretendida concessão da antecipação de tutela. O recorrente busca a reforma da decisão que determinou a penhora dos rendimentos líquidos deduzidos os descontos compulsórios sem, contudo, considerar os descontos decorrentes dos empréstimos compulsórios e plano de saúde (Id 129276277 do processo de referência). Pois bem. Conforme se observa do Id 104608334 do processo de referência, o Juízo de origem deferiu em parte o pedido do exequente, ora agravado, para determinar a penhora de “15% (quinze por cento) do salário líquido do executado HENRIQUE SOARES BEZERRA DA NOBREGA”, a ser efetuado mensalmente mediante desconto em folha de pagamento. Contra a aludida decisão, exequente e executado interpuseram agravo de instrumento, autuados sob o n. 0734081-30.2021.8.07.0000 e n. 0732052-07.2021.8.07.0000, respectivamente. No julgamento dos referidos recursos, somente obteve êxito a exequente, ora agravada. No tocante ao que interessa, o acórdão assim se pronunciou (Id 122665303 do processo de referência): No caso vertente, afere-se que o executado é técnico administrativo da Agência Nacional de Telecomunicações, sendo que o valor de sua remuneração bruta mensal é de R$ 10.876,18, e, após deduzidos os descontos compulsórios, prestações de empréstimos consignados, e despesa com plano de saúde, remanesce o valor de R$ 5.042,35 (ID 94236484 - autos originários). Consoante extrato de conta corrente acostado (ID 97621356 - processo de origem), nota-se que da remuneração líquida é debitado o montante de R$124,03, sob a rubrica “Pgto BB Ren Consignação”; além de juros e tributos decorrentes da utilização de cheque especial. De outro lado, percebe-se que fora celebrado acordo com Andressa Silva Araújo, por meio do qual o executado comprometeu-se ao pagamento de 13 parcelas no valor de R$3.000,00, com início em 10/11/2020 e término em 10/11/2021 (ID 93923342). Logo, levando-se em consideração o transcurso da referida data, vê-se que o executado possui saldo livre e disponível no valor mencionado, não destinado à própria subsistência, ou de sua família, sendo passível de penhora. Ademais, o executado não demonstrou a existência de despesas ordinárias elevadas capazes de comprometer a totalidade de seus rendimentos ou salário (ID 93923344, ID 93926445, ID 93926446 e ID 97621356 – Processo na 0732052-07.2021.8.07.0000). Em verdade, é possível notar que a parte possui renda mensal líquida disponível superior à renda média salarial brasileira, o que possibilita a penhora de 30% de sua remuneração líquida, como defende a exequente, até o adimplemento completo do débito, sem a existência de efetivos prejuízos à sua subsistência e de sua família, sobretudo em razão da liquidação da dívida supramencionada, celebrada com terceiro. (...) Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto pelo executado e NEGO-LHE PROVIMENTO. Ademais, CONHEÇO do recurso interposto pela exequente e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar, em parte, a decisão recorrida e deferir o pedido de penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado, até a satisfação integral do débito exequendo. É como voto. (grifei) Opostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, teve provimento negado (Id 122665303 do processo de referência), senão vejamos o seu teor naquilo que interessa: Relativamente à alegação de que o decisum possui erro material, pois sua remuneração líquida é de R$4.170,95 e não R$5.042,35, cabe esclarecer que a referida informação foi extraída do documento de ID 94236484 – autos de origem, relativo ao último contracheque apresentado pelo próprio embargante ao juízo a quo. Sabe-se que os recebimentos mensais podem sofrer variação a cada mês, a depender do recebimento de determinados benefícios ou da incidência de descontos eventuais. Contudo, não se pode reconhecer a existência de erro material no julgado quando a informação coincide com os próprios elementos probatórios que foram submetidos à cognição do juízo de primeiro grau. Outrossim, não há erro material em relação à menção à despesa com plano de saúde. Sobre a questão, o acórdão simplesmente menciona que: [...] No caso vertente, afere-se que o executado é técnico administrativo da Agência Nacional de Telecomunicações, sendo que o valor de sua remuneração bruta mensal é de R$ 10.876,18, e, após deduzidos os descontos compulsórios, prestações de empréstimos consignados, e despesa com plano de saúde, remanesce o valor de R$ 5.042,35 (ID 94236484 - autos originários). Com efeito, no contracheque apontado, de ID 94236484 – autos de origem, há lançamento discriminado como “PER CAPITA - SAÚDE SUPLEMENTAR” e, por esse motivo, indicou-se o valor apontado como líquido no documento, considerando-se a incidência do mencionado lançamento. (...) Em relação às despesas do embargante, ressalte-se que todas foram consideradas para fins de deferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de no 0732052-07.2021.8.07.0000 (ID 29754013). O executado, ora agravante, apresentou manifestação no processo de origem (Id 128394793 do processo de referência), informando que os descontos foram efetuados de maneira equivocada, haja vista que não foram deduzidas as despesas com auxílio-alimentação, empréstimos compulsórios e plano de saúde. O magistrado de origem, ao analisar a insurgência acima mencionada, acolheu em parte o pedido “para que seja oficiado com URGÊNCIA ao órgão empregador, ANATEL, esclarecendo que o desconto de 30% deve ser implementado sobre a remuneração líquida recebida pelo executado, deduzidos os descontos compulsórios (IR e previdência), prestações de empréstimos consignados e despesa com plano de saúde” (Id 128695904 do processo de referência). O exequente, ora agravado, interpôs agravo de instrumento contra a aludida decisão (Id 129256167 do processo de referência) e o magistrado de origem, em um verdadeiro juízo de retratação, revogou a decisão de Id 128695904 do processo de referência para manter a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado e destacou que “o julgamento da Segunda Instância não ressalvou ou excluiu outras despesas ou descontos com empréstimos consignados, não cabendo a este Juízo a revisão do julgado para determinar a implementação de descontos de forma diversa da determinada pelo acórdão”. Sem maiores delongas, infere-se que de fato não houve uma clareza no tocante à base de cálculo para realização do desconto na remuneração do agravante. Tanto o juízo de origem, num primeiro momento, quanto o acórdão não especificaram de forma objetiva o que se entende por descontos compulsórios. Isso porque limitaram-se a determinar a penhora de 30% da remuneração líquida do agravante deduzidas as despesas compulsórias. A despeito da falta de clareza, na fundamentação do acórdão n. 1394977, a relatora apenas mencionou ao longo da sua fundamentação as verbas que foram descontadas para se chegar ao rendimento líquido penhorável do agravante. A referida alusão se deu com o objetivo de justificar as razões pelas quais cabível a penhora no percentual pleiteado pelo exequente naquele recurso e não para constituir a base de cálculo do que se entende por remuneração líquida. Nesse norte, verifico que o julgado não incluiu todos os descontos, compulsórios e voluntários, sendo estes os decorrentes dos empréstimos consignados e plano de saúde. Ademais, em manifestação regular, a parte executada opôs embargos de declaração contra a decisão proferida no acórdão n. 1394977 com o fim de ser corrigido o erro de interpretação quanto ao desconto incidir sobre os rendimentos líquidos, assim considerado o salário bruto, abatidos os descontos compulsórios, empréstimos consignados e plano de saúde. E, apesar de não providos os embargos, houve esclarecimentos acerca da matéria, o que não incluiu a dedução das despesas na forma em que pleiteia o agravante. Dessa forma, remuneração líquida se trata da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, quais sejam: imposto de renda e previdência social. Fosse diferente, estaria esvaziada a determinação da penhora, pois bastaria ao devedor efetivar vários contratos de empréstimo consignado em folha, aumentando os descontos voluntários, para procrastinar o pagamento ao qual foi condenado, e que há muito já deveria ter sido quitado, o que não se pode admitir. Assim, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante não foi evidenciada, porque diante da análise de todos os pronunciamentos judiciais acerca do tema, conclui-se que para se chegar à remuneração líquida estão incluídos os descontos compulsórios apenas e não os voluntários, conforme pretende o agravante. Em relação ao segundo requisito, também não se encontra demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto eventual alteração na situação fática ensejará a restituição dos valores descontados em excesso ou mesmo a compensação dos valores. Quanto ao pedido de suspensão em razão da afetação, para julgamento em sede de recurso repetitivo, do REsp. n. 1954380/SP e do REsp. n. 1954380/SP (Tema 1.153), com vistas a definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia, não merece acolhida, haja vista que somente há determinação de sobrestamento dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, o que não é caso deste procedimento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada a possibilidade de, querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora